Tribunal: TJPA
Processo: 0810292-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810292-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: LUIZ ROSA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Crefisa S/A contra decisão monocrática que manteve a limitação dos descontos sobre os rendimentos líquidos do agravado Manoel do Socorro da Silva Maciel, aposentado, ao percentual de 35%, em razão de sua condição de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a limitação de 35% dos rendimentos líquidos, prevista para empréstimos consignados, também se aplica aos descontos em conta corrente de contratos de empréstimo pessoal; (ii) avaliar se a decisão de primeira instância, que visa preservar o mínimo existencial do agravado, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1085 do STJ permite descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados, mas sua aplicação se restringe a situações de normalidade financeira, não sendo aplicável em casos de superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021, que trata da proteção do consumidor superendividado, exige a preservação do mínimo existencial, limitando os descontos a 35% dos rendimentos líquidos, independentemente do tipo de contrato.

A condição de superendividamento do agravado, comprovada por documentos nos autos, justifica a limitação dos descontos para garantir sua subsistência e evitar a violação à dignidade da pessoa humana.

A decisão monocrática está em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria que assegura a proteção do mínimo existencial nos casos de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a limitação de 35% dos rendimentos líquidos também aos descontos em conta corrente de contratos de empréstimo pessoal em casos de superendividamento, para garantir o mínimo existencial conforme a Lei nº 14.181/2021.

A proteção ao mínimo existencial é medida necessária para assegurar a dignidade da pessoa superendividada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, XI e XII; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085; TJ-DF, AI nº 0713371-81.2024.8.07.0000; TJ-RS, AI nº 52053992820238217000; TJ-MG, AI nº 10000211949383007.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810292-10.2024.8.14.0000

PROVENIENTE DO PROCESSO Nº 0843966-46.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: MANOEL DO SOCORRO DA SILVA MACIEL

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 20845489

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
, contra a
decisão monocrática

ID. 20845489
que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela antecipada deferida em primeiro grau, que limitou os descontos sobre os rendimentos líquidos do agravado
Manoel do Socorro da Silva Maciel
em 35%, em razão de sua condição de superendividamento.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial (PJE 1º GRAU 0843966-46.2024.8.14.0301) o autor/agravado relatou que é aposentado, com uma renda líquida de aproximadamente R$ 1.818,36 e que contraiu diversas dívidas, que o colocaram em uma situação de superendividamento.

Informou que o endividamento total assumido é de aproximadamente R$ 97.559,52, com um saldo devedor de R$ 86.968,83 e que os credores são o Banco BMG, Itaú Unibanco, BRB Crédito, Facta Financeira, Banco Agibank, Crefisa, Banco Paraná, e Banco C6.

Alegou que, devido à sua condição financeira, sua renda mensal estaria inteiramente comprometida com dívidas, o que impossibilita a manutenção de sua subsistência e a de sua família. Com base nesse quadro, o Agravado formulou os seguintes pedidos na petição inicial:

A concessão de tutela antecipada para limitar os descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 35% de sua renda líquida;

A abstenção dos credores de inscreverem seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto durar o processo;

A inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

A exibição de documentos relacionados aos contratos firmados com os credores;

A revisão dos contratos para adequar as parcelas ao valor correspondente a 35% da sua renda líquida;

A concessão da justiça gratuita, dada sua condição financeira;

A repactuação das dívidas no prazo de até 5 anos, conforme previsto na Lei nº 14.181/2021.

O Juiz a quo deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, limitando os descontos referentes aos empréstimos consignados e outros débitos incidentes sobre a conta corrente do Agravado ao percentual de 35% de sua renda líquida.

Transcrevo o dispositivo da decisão proferida pelo juiz a quo (PJE 1º GRAU 0843966-46.2024.8.14.0301)

"Ante o exposto, defiro PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, para determinar que o réu se restrinja a fazer descontos referentes a empréstimo consignado em folha de pagamento no limite de 35% do vencimento líquido da parte autora, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), em caso de descumprimento, bem como se abstendo de inscrever o nome do autor no cadastro de proteção de crédito."

Inconformado a CREFISA S/A, interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO

id. 20310693
, alegando que o contrato celebrado com o Agravado não foi consignado em folha de pagamento, mas sim com desconto em conta corrente, o que, segundo sua tese, afastaria a aplicação da limitação de 35% prevista para empréstimos consignados, consoante entendimento do STJ.

Requereu a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o provimento total do recurso para reformar a decisão de primeira instância.

Sem contrarrazões.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora agravada (id. 20845489)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LIMITE DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO QUE FIXOU LIMITE DE 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA 1085 DO STJ. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. RECURSO IMPROVIDO.

--Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que limitou os descontos em conta corrente do Agravado a 35% de seus rendimentos líquidos, para garantir o mínimo existencial, em ação de repactuação de dívidas.

-O Tema 1085 do STJ permite descontos em conta corrente, desde que autorizados, mas a Lei nº 14.181/2021, aplicável em casos de superendividamento, justifica a limitação para preservar a dignidade do consumidor.

-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado o banco interpôs
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ID. 21988454
reiterou a tese de que os contratos de empréstimo pessoal não devem ser submetidos à limitação de 35% imposta aos consignados e pediu a reforma da decisão para permitir a continuidade dos descontos, conforme pactuado no contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
não
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada
, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O agravante alega que o contrato firmado com o agravado é de empréstimo pessoal e que a limitação de 35% dos descontos seria aplicável apenas a contratos de consignação em folha de pagamento.

No caso, verifica-se que o Agravado, Manoel do Socorro da Silva Maciel, aposentado por invalidez pelo INSS em decorrência de cardiopatia grave (id. 20310697, p. 50), encontra-se em situação de superendividamento.

Conforme os documentos apresentados, o idoso possui 8 (oito) empréstimos ativos, conforme contas no extrato de sua aposentadoria (id. 20310697, p. 37). Esses descontos resultam em uma remuneração líquida que varia entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, conforme revelam os extratos bancários (id. 20310697, p. 91 a 117).

Com efeito, a condição de superendividamento exige uma abordagem diferenciada, pautada pela proteção ao mínimo existencial e pela garantia da dignidade da pessoa humana.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085, estabeleceu a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Todavia, a referida tese aplica-se a situações de normalidade financeira, em que o devedor tem condições de arcar com suas dívidas sem comprometer sua subsistência. No entanto, no caso de superendividamento, como o enfrentado pelo Agravado, aplica-se a Lei nº 14.181/2021, que trata especificamente da proteção do consumidor superendividado.

A Lei n. 14.181, de 1º de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A referida norma visa resguardar as condições mínimas de subsistência dos consumidores em situação de superendividamento, de modo a garantir que os valores necessários para a manutenção de suas necessidades básicas não sejam totalmente consumidos pelos débitos contraídos.

Entre as medidas inseridas no código de defesa do consumidor, oportuno a transcrição do artigo 6, incisos XI, XII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que mesmo nos contratos com descontos em conta corrente, deve-se respeitar o limite de 35% dos rendimentos líquidos do devedor, quando este se encontra em situação de superendividamento, visando garantir o mínimo existencial, conforme previsto no artigo mencionado acima.

Nesse sentido colaciono julgados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA." (TJ-DF 0713371-81.2024.8.07.0000 1875153, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 05/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ALGUMAS DAS RECORRENTES. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO GUERREADA QUE NÃO ABORDA A MATÉRIA. DEFESO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NÃO CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.IMPOSITIVO, NO CASO CONCRETO, MANTER A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 35% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO AUTOR, ABATIDOS OS DESCONTOS RELATIVOS À PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA (EM ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI 10.820, ALTERADA PELA LEI 14.131/2022), TENDO EM VISTA QUE A MANUTENÇÃO DAQUELES, NA FORMA CONTRATADA, NÃO GARANTE O MÍNIMO PARA A SOBREVIVÊNCIA, BEM COMO VIOLA O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.PENA DE MULTA. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MULTA E/OU A MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO, PORQUANTO APLICADA NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS.TENDO EM VISTA QUE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS É MENSAL, IMPOSITIVA A ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE.MANTIDA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS QUE DEVE OBSERVAR A DIVISÃO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO NO CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52053992820238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 12/07/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas.

(TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Portanto, a decisão monocrática encontra-se em conformidade com a jurisprudência e com os princípios protetivos estabelecidos pela legislação vigente.

A limitação dos descontos é medida necessária e proporcional, garantindo ao Agravado o mínimo necessário para sua sobrevivência e o cumprimento de suas obrigações sem comprometer sua dignidade.

Outrossim consignei que durante o período de limitação dos pagamentos de sua dívida bancária, a agravada não poderá contrair novos empréstimos com instituições financeiras, sob pena de revogação tutela provisória.

Esclareci ainda, que os descontos autorizados deverão prevalecer até a elaboração do plano judicial de repactuação da dívida, sem prejuízo de vir a ser modificada a tutela de urgência por acordo entre as partes ou por decisão ulterior do juízo de origem, tendo em vista que a presente decisão é provisória e não exclui a possibilidade de o juízo singular decidir de forma diversa, segundo sua melhor convicção, durante a regular instrução do processo.

Deste modo, tenho que o

agravante não apresentou fatos novos que justifiquem a alteração da decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024